Tribunal: STF
Processo: HC 270643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRECISÃO SOBRE O NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. MAJORAÇÃO DA PENA EM DOIS TERÇOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cleyton Almeida Luz, advogado, em 8.4.2026, em benefício de J C S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.10.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.407.096/DF, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 31.8.2022, pelo juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0703200-61.2021.8.07.0003 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 9.3.2023, a Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO PELO AVÔ PATERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL). DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Correta a aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao caso, bem como a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, uma vez que o apelante é avô paterno da ofendida e praticava os crimes em sua residência, que era frequentada rotineiramente pela vítima. 
2. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que o acusado, avô paterno, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua neta, quando essa tinha menos de quatorze anos de idade. 
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): ‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’. 
4. Considerando-se que o réu, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, exercia autoridade sobre a vítima, e aproveitou-se desta condição para praticar os atos libidinosos, deve ser mantida a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal. 
5. Demonstrado que a vítima sofreu abusos dos 5 (cinco) ou 6 (seis) anos até os 11 (onze) anos, de forma reiterada, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). 
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 8).

4. A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Foi interposto agravo em recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o n. 2.407.096/DF. Em 21.8.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso especial.

A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma, em 17.10.2023, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. 
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. 
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015). Precedentes. 
III - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 23/8/2023 (fl. 716). O decurso do prazo legal teve início em 24/8/2023 e o prazo se expirou no dia 28/8/2023. Porém, a petição de interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em 29/8/2023 (fl. 722), fora, portanto, do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática, consoante certidão à fl. 720. 
Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 16).

A condenação transitou em julgado em 29.8.2023 (e-doc. 5).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente na terceira fase, em razão da aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva, sem fundamentação concreta e individualizada em grau compatível com a severidade do aumento” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a majoração no patamar máximo não foi acompanhada de fundamentação qualitativamente suficiente para justificar a adoção da mais gravosa fração legal” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante do exposto, requer-se, liminarmente: 
a) a suspensão da expedição da Carta de Guia Definitiva, bem como de qualquer ato de natureza executória destinado ao recolhimento do Paciente, até o julgamento final deste habeas corpus; 
b) subsidiariamente, caso já exista providência executória em curso, a suspensão dos efeitos executórios da condenação, ou, ao menos, dos efeitos decorrentes da exasperação máxima aplicada com fundamento no art. 71 do Código Penal, até apreciação definitiva da controvérsia; 
c) ainda subsidiariamente, a requisição urgente de informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao juízo de origem, especialmente acerca do estágio atual da execução, eventual expedição de guia, mandado de prisão ou outra providência constritiva da liberdade. (...)
Diante de todo o exposto, requer: 
1. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus; 
2. A concessão da medida liminar, nos termos acima formulados; 
3. A notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações; 
4. A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
5. Ao final, a concessão definitiva da ordem, para:
5.1. Reconhecer a ilegalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da fração máxima de 2/3 na continuidade delitiva, por deficiência de fundamentação concreta e individualizada, afastando-se a exasperação máxima; ou, subsidiariamente, 
5.2. Anular parcialmente a dosimetria na terceira fase, para que outra seja proferida com fundamentação concreta, idônea e individualizada quanto ao art. 71 do Código Penal; ou, sucessivamente, 
5.3. Determinar novo julgamento restrito ao exame da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, com observância dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República, bem como dos arts. 59, 68 e 71 do Código Penal; 
6. A concessão de ordem de ofício, caso esta Suprema Corte identifique qualquer outra ilegalidade flagrante constatável de plano. 
7. Requer-se, em caso de concessão de liminar ou da ordem, a imediata comunicação ao juízo de origem, para sustação de qualquer ato executivo, inclusive expedição de carta de guia, mandado de prisão ou providência equivalente” (fls. 6-7, e-doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 29.8.2023, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 8.4.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.407.096/DF, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pelo impetrante neste habeas corpus. A Quinta Turma não conheceu do agravo regimental por intempestividade. Na decisão monocrática, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a pena fixada ao paciente na sentença. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos:
“Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a autoridade judiciária fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 8 (oito) anos de reclusão. Nada a reparar. 
Na segunda fase, o magistrado sentenciante não verificou a presença de atenuantes e agravantes e manteve a reprimenda em 8 (oito) anos de reclusão. Nada a reparar. 
Na terceira fase, a autoridade judiciária majorou a pena em metade pela incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal. 
Nesse ponto, a Defesa pede o afastamento da majorante. 
Entretanto, razão não lhe assiste. 
A elevação da pena deve ser preservada, pois o apelante era avô paterno da ofendida. Com efeito, não há dúvida de que o réu, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, exercia autoridade sobre a vítima, e aproveitou-se desta condição para praticar os atos libidinosos. 
Assim, mantém-se o aumento da pena, fixada em 12 (doze) anos de reclusão. 
Por fim, o Juízo a quo vislumbrou a ocorrência da continuidade delitiva, porque foi comprovado que a vítima sofreu abusos dos 5 (cinco) ou 6 (seis) anos até os 11 (onze) anos, de forma reiterada. Nesse sentido, consoante a jurisprudência, fixou o patamar de elevação na fração de 2/3 (dois terços) (ID 41044862 - Pág. 8): 
(...) No que se refere à quantidade de crimes praticados, não houve precisa delimitação na instrução criminal, especialmente em razão do contexto em que tais infrações são cometidas. Por outro lado, a vítima foi enfática em dizer que os fatos ocorriam todas as vezes em que ia na casa da avó, sendo que, ao longo do mês, se deslocava até lá por volta de 5 dias, o que permite concluir que os crimes aconteceram por muitas vezes, pois se deram ao longo de quase 7 anos. 
A dinâmica fática, revelada pela prática sucessiva de fatos semelhantes contra a vítima, caracteriza evidente continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, eis que os crimes eram da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 
Desse modo, mesmo que não se possa afirmar com certeza que os fatos ocorriam todos os dias ou todas as semanas, não se pode ignorar que, pelo considerável período temporal em que se estenderam, as infrações ocorreram mais de 7 vezes, impondo-se, em tal situação, a aplicação da causa de aumento correspondente em seu importe máximo, a saber, 2/3 da pena 
A Defesa pede o afastamento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Contudo, não merece reparo a fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, que corretamente fundamentou a ocorrência reiterada dos crimes sexuais, em condições de tempo, espaço e modo de execução. 
Portanto, ante o aumento, mantém-se a pena definitivamente em 20 (vinte) anos de reclusão” (fls. 21-22, e-doc. 8).

11. Tem-se, no processo, que o Tribunal de origem manteve a fração de dois terços na exasperação da pena pela configuração da continuidade delitiva entre os crimes, prevista no art. 71 do Código Penal, ao fundamento de que “a vítima sofreu abusos dos 5 (cinco) ou 6 (seis) anos até os 11 (onze) anos, de forma reiterada”.

O juízo sentenciante realçou que, “mesmo que não se possa afirmar com certeza que os fatos ocorriam todos os dias ou todas as semanas, não se pode ignorar que, pelo considerável período temporal em que se estenderam, as infrações ocorreram mais de 7 vezes, impondo-se, em tal situação, a aplicação da causa de aumento correspondente em seu importe máximo, a saber, 2/3 da pena”.

Na espécie, o reconhecimento da continuidade delitiva foi afirmado pelas instâncias antecedentes à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos.

12. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a imprecisão em relação à quantidade exata de crimes praticados em continuidade delitiva não impede a fixação da fração de aumento da pena no patamar máximo de dois terços quando a conduta criminosa ocorre de forma reiterada em longo período de tempo. Assim, por exemplo:
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos 
fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC n. 127.158, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. ‘A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal’ (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015). 3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 3.5.2024).

13. Para rever os fundamentos formulados no acórdão de segunda instância, seria necessário reexaminar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 241-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.097-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora